Tribunal: TJSP
Processo: 2040401-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Firmou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, mas será exclusivamente deste se houver comprovação de que se imitiu na posse e de que ao condomínio foi dada ciência inequívoca da

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Firmou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, mas será exclusivamente deste se houver comprovação de que se imitiu na posse e de que ao condomínio foi dada ciência inequívoca da transação, como no caso vertente. Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. Desnecessária, portanto, a comprovação de que a executada é proprietária do imóvel para determinar sua legitimidade passiva.

Recurso provido.